Tribunal: TJSP
Processo: 1100885-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Cartão de Crédito – Inexigibilidade do débito – Apontamento impróprio – Indenização devida – Abalo de crédito – Ocorrência – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100885-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIEMENTO, é apelada CRISTIANA AFFONSO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100885-35.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37296
APEL.No: 1100885-35.2019.8.26.0100
FORO: SÃO PAULO
APTE.: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO.: CRISTIANA AFFONSO FERREIRA
*CONTRATO Cartão de Crédito Inexigibilidade do débito
Apontamento impróprio Indenização devida Abalo de crédito
Ocorrência Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral e
pedido de tutela de urgência, e o faço para, com resolução do mérito e
fundamento no artigo 487, I, CPC, e condenar a parte ré a pagar à parte
autora indenização por danos morais em R$10.000,00, na forma supra
especificada, confirmando a liminar deferida.
A parte ré, vencida, arcará com custas, despesas
processuais a partir do efetivo desembolso e verba honorária arbitrada em
10% do valor da condenação, corrigidos do ajuizamento da ação.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que seja
reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais a patamar
proporcional e condizente com a condição socioeconômica da recorrida,
evitando o enriquecimento ilícito por parte da Apelada. Pede o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e contrariado.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a apelada ajuizou a presente
demanda objetivando a declaração de inexigibilidade do débito, sustentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100885-35.2019.8.26.0100 -Voto no
3
que tomou conhecimento de que o seu nome estava incluso nos cadastros de
inadimplentes. Afirmou desconhecer o débito, sendo a negativação indevida.
De
outro
lado,
a
apelante
apresentou
contestação
alegando, em apertada síntese, a validade do contrato de cartão de crédito e a
exigibilidade do débito, bem como a inocorrência de dano moral.
Ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista
o disposto na súmula 297, do C. STJ.
Desse modo, e revelando-se verossímeis as alegações da
apelada, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a
inversão do ônus da prova.
No caso em análise, a apelante, ao defender a validade
contratual e a exigibilidade do débito, atraiu para si o ônus de comprovar os
fatos narrados, no entanto, nenhuma prova produziu nesse sentido, como bem
fundamentou o magistrado: “(...)Embora a ré tenha afirmado que prestou o
serviço e que se cercou das cautelas devidas no momento da contratação,
pelo conjunto probatório acostado por ambas as partes, conclui-se pela
presunção de boa-fé quanto aos fatos alegados pela autora.
Com efeito, da juntada do documento de identidade
original da parte autora (fls. 73) que, comparado ao documento e a foto
apresentados pela ré (fls. 46/47), são suficientes para revelar que são pessoas
distintas, ou seja: a pessoa que contratou com a ré não foi a autora. A
assinatura aposta no documento de fls. 48 não é a mesma daquela constante
do documento da requerente (fls. 73).
Ora, além de se tratar de nítida hipótese de inversão do
ônus da prova, a fraude foi bem demonstrada. À evidência, tanto a requerente
quanto a requerida foram vítimas de fraudadores, que, possivelmente,
clonaram os documentos da autora para a realização de diversas transações
comerciais. Assim, forçoso reconhecer a inexigibilidade da dívida, afastando-se
a licitude quanto ao apontamento promovido. (...)”. (fls. 98).
Com o que se conclui não ter ficado mais seguramente
comprovado que houve operação regular, com utilização regular do verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100885-35.2019.8.26.0100 -Voto no
4
cartão da parte autora e na posse dela, para com isso o faturamento ter sido
regular e pelos respectivos valores responder a parte autora.
Motivos pelos quais se deve declarar inexigível da parte
autora a dita dívida.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua
própria pretensão...”(Instituições de Direito Processual
Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao art.
373, II do CPC (art. 333, II do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece,
aprioristicamente,
a
quem
compete
a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu
incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme as peculiaridades do caso concreto, atribuindo à
parte que tenha melhores condições de suportá-lo. Trata-
se da distribuição dinâmica do ônus da prova, que se
contrapõe à concepção estática prevista na legislação
anterior (art. 333 do CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI -
Curso Didático de Direito Processual Civil, 19a edição,
2016, Atlas, p.566 “.
Ademais, como bem asseverou o d. magistrado “a quo”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100885-35.2019.8.26.0100 -Voto no
5
“(...)Afastada a exigibilidade da dívida, não há falar em
exercício regular de direito. E, de outra parte, a ocorrência de fraude integra o
próprio risco da atividade, não podendo a atuação de terceiro servir como
excludente de responsabilidade.
A inclusão indevida de dados financeiros pessoais tem sido
considerada como lesiva aos direitos da personalidade (honra e privacidade),
pois a idoneidade financeira é o principal elemento individualizador do
consumidor no contexto da sociedade de consumo massificado. (...)” (fls.98).
Quanto à ocorrência do dano moral, o lançamento indevido
em cadastro restritivo de crédito, constitui fato suficiente para caracterizar o
dano moral.
Nesse sentido, como nos ensina Antonio Jeová Santos,
em sua obra Dano Moral Indenizável
2a Edição
pág. 479: “A
vergonha, a humilhação, a angústia de ter o nome colocado em listas negras
que servem para diminuir os riscos dos comerciantes, ofende mesmo é a
identidade pessoal e a intimidade. Dentre os dados da personalidade e da
biografia, o indivíduo tem forte e consistente noção do que o seu nome
representa na vida de relação. Além de conjugar em seu nome, os
sobrenomes do pai e da mãe, prima para mantê-los intactos e sem mácula.
Qualquer atividade que mostre o autor como ele não é, naquilo que possui
como corpo e ânimo (alma), abala a sua identidade pessoal”.
E prossegue o doutrinador: “Tendo seu nome ligado a mau
pagador, são modificados dados pessoais, violando a identidade pessoal. Este
fato, por si só, já conduz à indenização pelo dano moral...”.
Assim sendo, restou comprovada a conduta culposa da ré,
que deu causa à ilícita negativação do nome do autor, a justificar a
indenização pelo dano extrapatrimonial.
No que atine ao valor fixado, ensina supramencionado
doutrinador: “O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui
uma dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do
assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática
totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100885-35.2019.8.26.0100 -Voto no
6
prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e
arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer justiça,
porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como arbitrada se mostrou
adequada, pois “a reparação pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento
e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
Correta a r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator